Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708646-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA GREGORIA ABARCA GUIMARAES AGRAVADO: REDENTOR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisa Gregoria Abarca Guimarães contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 185252736 do processo de referência) que, na execução de título executivo extrajudicial movida por Redentor Construções e Incorporações Ltda. em desfavor da ora agravante (processo n. 0745746-69.2023.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante e determinou o prosseguimento da execução com os fundamentos abaixo: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, sobretudo por depender de dilação probatória. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. (...) Inconformada, a devedora interpõe o presente agravo de instrumento (Id 56527937). Preparo regular (Ids 56527945, pp. 2-3). A decisão unipessoal de Id 56609253, de minha Relatoria, conheceu parcialmente do agravo de instrumento, não conhecendo do ponto relativo ao pedido subsidiário de “suspensão do processo por prejudicialidade externa, conforme artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea ‘a’ do CPC, até o trânsito em julgado do processo de conhecimento TJDFT 0702964-13.2024.8.07.0001 - 3a vara Cível de Brasília – DF”, por inovação recursal. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Incluído o feito em pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 31/7 a 7/8/2024) (Id 61680344), a agravante peticionou, em 26/7/2024 (Id 62147205), informando ter celebrado acordo extrajudicial resolvendo a execução e requerendo o arquivamento do processo. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Como relatado, incluído o feito na pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 31/7 a 7/8/2024) (Id 61680344), a agravante peticionou nos autos, em 26/7/2024 (Id 62147205), informando ter sido celebrado acordo extrajudicial entre as partes resolvendo o objeto da execução e fazendo juntada do termo de acordo devidamente assinado por ambas as partes, através de seus respectivos patronos, bem como por duas testemunhas (Id 62147206). Nesse contexto, celebrado acordo extrajudicial entre as partes, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do recurso em consequência da celebração de acordo superveniente à sua interposição, colaciono o seguinte julgado desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VISITAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COGNIÇÃO AMPLA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem utilidade a apreciação do presente agravo quanto à questão da regulamentação das visitas, vez que sobreveio acordo, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal neste aspecto, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do Art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. 2. O estabelecimento da guarda, no caso em questão, se revela complexo, exigindo cognição ampla, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, principalmente para a elaboração de parecer multidisciplinar psicossocial com a finalidade de esclarecer as circunstâncias familiares, emocionais e materiais que a criança encontra-se inserida. 3. Não há nos autos informação de que a Avó materna, ora Agravada, não esteja cumprindo o seu dever de cuidar da criança em questão, nem qualquer outra circunstância que a desabone, permanecendo nessa função há aproximadamente um ano, bem como de que a avó paterna, ora Agravante, está exercendo seu direito de visita, mantendo a convivência familiar. 4. Em situação de disputa pela guarda de menor, imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, para que todos os seus direitos sejam resguardados, conforme preceituam a Constituição Federal, em seu Art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4o. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1137201, 07171984720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Exclua-se o presente feito da pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 31/7 a 7/8/2024) (Id 61680344). Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora